Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0723852-06.2024.8.07.0000 AUTOR: AMANDA GOMES MOREIRA, ANA JESSICA FIGUEIREDO DUTRA, ANA PAULA ALVARENGA MARTINS, BRUNO DE SOUSA BARROS, CAIO VINICIUS AGUIAR DE ANDRADE, CINTIA ALMEIDA BARBOSA, DANTE AKIRA UWAI, EGON VINICIUS DALINGHAUS, FELIPE FRANCO DO VALE, HERBERT FRAGA SOUSA DE OLIVEIRA, ISABELA LAUS SALDANHA REU: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Perito Nomeado apresentou o Laudo Pericial (id. 72307685). As partes solicitaram esclarecimentos, que foram apresentados (id. 75097469). Intimados a se manifestarem sobre os esclarecimentos apresentados, os autores pleiteiam a homologação do Laudo Pericial (id. 75655345, pág. 5), o Cebraspe nada questiona sobre o laudo e os esclarecimentos apresentados (id. 75686398), e o Distrito Federal (id. 77231861) argumenta que há erro de premissa na confecção do laudo, aspecto que será analisado quando do julgamento do mérito da presente ação rescisória. Após análise, verifico que o laudo pericial está devidamente fundamentado, responde aos quesitos formulados pelas partes e, neste momento inicial não se vislumbra elementos capazes de infirmar suas conclusões. A impugnação apresentada não especifica vício ou inconsistência aptos a comprometer a credibilidade do trabalho pericial. Assim, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e homologo o laudo pericial, para que produza seus efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília - DF, 29 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora